Tribunal: STF
Processo: RHC 169523
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Dolo. Verticalização. Inviabilidade. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Recurso de apelação. Amplo efeito devolutivo. Reformatio in pejus não identificada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 446.942/SC (evento 5, fls. 92-100).
    O Recorrente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico de dorgas, tipificados, respectivamente, no art. 180, caput, do código penal e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. BENS DE ORIGEM ILÍCITA ENCONTRADOS NA POSSE DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE DESCONHECIMENTO OU CONDUTA CULPOSA. PROVA DEFENSIVA NÃO PRODUZIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. COGNIÇÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Uma vez consignado no acórdão recorrido que os áudios extraídos do terminal telefônico interceptado demonstram que o Recorrente tinha pleno conhecimento da origem ilícita da motocicleta que possuía, a revisão da condenação pelo crime de receptação dolosa exigira amplo reexame probatório, o que não é possível no habeas corpus. 
    2. Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes. 
    3. O Tribunal de origem, sem aumentar a pena privativa de liberdade imposta ao Paciente, modificou a fundamentação da dosimetria da pena, a fim de migrar uma condenação pretérita que não se qualificava tecnicamente como reincidência para a avaliação desfavorável dos antecedentes penais na primeira fase da dosimetria, o que não implica reformatio in pejus. 
    4. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte Superior, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é possível à segunda instância, ao reconhecer a inidoneidade de fundamentação exarada na sentença, substituí-la por motivação diversa, desde que a situação final do recorrente não seja agravada. Este reexame integral da dosimetria, desde que não implique o agravamento da sanção imposta ao Paciente, não configura reformatio in pejus, violação aos limites recursais ou ofensa ao sistema acusatório. 
    5. No caso concreto, a alteração de fundamentação promovida pela Corte de origem não tornou mais gravosa a pena imposta ao Recorrente, mas o colocou em situação mais favorável que a da sentença condenatória, uma vez que, além de manter a sanção privativa de liberdade no mesmo patamar, foi afastada a reincidência e seus efeitos negativos sobre a execução penal 
    6. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, equívoco na condenação do paciente nas penas do delito de receptação, uma vez presumido o dolo sem produção de prova. Aduz a ocorrência de reformatio in pejus em razão de a Corte Estadual, em recurso exclusivo da defesa, a despeito de decotar a reincidência na segunda fase da dosimetria, passou a considerar negativamente o vetor maus antecedentes. Argumenta que fora manejado fundamento jurídico não constante da sentença condenatória recorrida. Requer, no mérito, a absolvição do paciente da imputação do crime receptação, bem como anulação do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça estadual que configurou violação ao vedado reformatio in pejus e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e o estabelecimento de regime mais brando.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso ordinário.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, quanto ao pleito de absolvição do crime de receptação, o acórdão recorrido enfatizou que ‘os áudios extraídos do terminal telefônico interceptado com autorização judicial demonstram que ele tinha pleno conhecimento da origem ilícita da motocicleta que possuía (fl. 542). Desse modo, a revisão da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias acerca da configuração do delito e do dolo do agente exigira amplo reexame probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus’. 
    Destacou ainda a Corte Superior que ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da simples aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer’. 
    No ponto, como bem ressaltou o parecer ministerial, ‘[a] defesa faz leitura completamente equivocada do ônus probatório em processo penal. O MP se desincumbiu de provar que o ora recorrente estava na posse de determinados bens e que estes eram objeto de crime. Lado outro, na forma do art. 156 do CPP, a defesa não teve êxito em trazer justificativa, que não a receptação, quanto ao recorrente estar na posse destes bens’. 
    Desse modo, entendo inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o acolhimento da inexistência de provas para condenação pelo crime de receptação e/ou da ausência de dolo. Desfazer essas premissas fáticas é tarefa para a qual não se presta a via eleita, sabido que é de todo inviável reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal (HC 120.655/SP, de minha relatoria). É da jurisprudência desta Suprema Corte que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática (HC 128.588/SP, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.11.2019); [o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.12.2014). 
    Como se sabe, é assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Portanto, a solução do acórdão recorrido está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte. Inexiste ilegalidade passível de correção na presente via. 
    De outro lado, sobre a alegada reformatio in pejus no julgamento do apelo defensivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou que ‘o Tribunal de origem, sem aumentar a pena privativa de liberdade imposta ao Paciente, modificou a fundamentação da dosimetria da pena, a fim de migrar uma condenação pretérita que não se qualificava tecnicamente como reincidência para a avaliação desfavorável dos antecedentes penais na primeira fase da dosimetria (fls. 626-627).’
    Consignou ainda que ‘a alteração de fundamentação promovida pela Corte de origem não tornou mais gravosa a pena imposta ao Recorrente no caso concreto, mas o colocou em situação mais favorável que a da sentença condenatória, uma vez que, além de manter a sanção privativa de liberdade exatamente no mesmo patamar, foi afastada a reincidência e seus efeitos negativos sobre a execução penal’.
    Desse modo, além de não ter ocorrido recrudescimento da situação processual do réu – pelo contrário, o Tribunal local afastou a reincidência e suas implicações –, o desfecho do apelo defensivo apenas manteve a sanção penal imposta ao Recorrente, como já posto na sentença.
    Ademais, não ocorre reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado no julgamento do recurso exclusivo da Defesa, como ocorreu no caso. A Corte de Apelação é livre para apreciar a controvérsia sem se vincular às razões do magistrado sentenciante, forte no caráter devolutivo recursal. 
    Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar/aditar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a situação do recorrente, como ocorreu na hipótese.
    Como bem posto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘ter o TJ/SC feito (...) deslocamento de circunstância, da 2ª para a 1ª fase da dosimetria da pena, não configura reformatio in pejus, ainda que em recurso exclusivo da defesa, pois o TJ não majorou a pena final aplicada na sentença’.
    Nesse diapasão, ‘O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos. No particular, o Tribunal de apelação, sem exasperar a pena, procedeu à revisão dos parâmetros de individualização da reprimenda com base em substrato fático contido na acusação e citado na própria sentença condenatória. Desse modo, não há falar em reformatio in pejus (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, ) ; A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC 106.113/MT, Rel. Ministra Cármen Lúcia); (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli); e Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida(...) (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 15.12.2016). 
    De resto, sabido que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Na mesma linha ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora